Tribunal: TJES
Processo: 5015421-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015421-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO IMOTIVADA DO CANDIDATO. DIREITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À NOMEAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento para assegurar ao candidato excluído imotivadamente do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) o direito de participar, sub judice, das demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à consequência jurídica da eventual aprovação do candidato em todas as fases do concurso, especialmente no tocante à sua nomeação e investidura no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprir omissão no julgado, ainda que sem alteração do resultado.

A decisão embargada reconhece o direito do candidato de continuar no certame, mas silencia quanto à sua nomeação, caso logre êxito em todas as etapas, incluindo o curso de formação.

A jurisprudência pacífica admite que a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, inclusive eliminatórias, culmina na obrigatoriedade de sua nomeação, como efeito lógico da decisão judicial que lhe assegurou a continuidade no certame.

A omissão identificada deve ser sanada para explicitar que, em caso de aprovação em todas as etapas e observadas as demais exigências legais, o candidato terá direito à nomeação e inclusão nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, inclusive curso de formação, após reintegração judicial ao certame, acarreta, como consequência lógica, o direito à nomeação e inclusão nos quadros da Administração Pública, respeitada a ordem de classificação e as exigências legais.

Omissão no acórdão quanto à extensão dos efeitos do provimento judicial deve ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015421-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 12707661) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega, em síntese, que, apesar de o acórdão ter dado provimento ao recurso para permitir sua participação, em caráter sub judice, nas demais etapas do concurso regido pelo Edital nº 01/2022 da Polícia Militar do Espírito Santo, foi omisso ao não mencionar a parte final do pedido, concernente à sua eventual nomeação e investidura no cargo público, caso seja aprovado nas fases subsequentes.

Verifico que assiste razão ao Embargante.

De fato, o acórdão reconheceu a ausência de motivação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, garantindo-lhe, por consequência, o direito de prosseguir nas demais fases do concurso. Contudo, omitiu manifestação expressa quanto à lógica decorrência dessa reinclusão: a nomeação e inclusão nos quadros da PMES, acaso o candidato venha a ser aprovado em todas as etapas subsequentes, inclusive o curso de formação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sendo assegurada judicialmente a continuidade no certame e logrando o candidato êxito em todas as fases, inclusive nas etapas eliminatórias e classificatórias, a sua nomeação passa a ser consequência natural do provimento judicial, sendo desnecessária nova análise judicial sobre o tema.

Assim, para que não pairem dúvidas quanto ao alcance da decisão anteriormente proferida, acolho os embargos de declaração para integrar o acórdão e explicitar que, caso o Embargante seja aprovado em todas as etapas do concurso, inclusive no curso de formação, deverá ser promovido ao cargo de Soldado Combatente e incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo, respeitada a ordem de classificação e demais exigências legais.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.